Tribunal: TJDFT
Processo: 0745076-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745076-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrantes: Conata Engenharia Ltda Infracon Engenharia e Comércio Ltda RMG Construções e Empreendimentos Ltda Petruska Participações Ltda KTM Administração e Engenharia Ltda Impetrado Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado pelas sociedades empresárias Conata Engenharia Ltda, Infracon Engenharia e Comércio Ltda, RMG Construções e Empreendimentos Ltda, Petruska Participações Ltda e KTM Administração e Engenharia Ltda, todas elas integrantes do Consórcio Rodoplano, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Requereram, em sua causa de pedir, o deferimento da medida liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, para que fosse determinada a suspensão do procedimento licitatório instaurado pelo Edital de Concorrência no 1/2024/SEMOB/DF, publicado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, que tem por objeto a outorga de concessão, pelo prazo de 20 (vinte anos), da gestão do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto do Distrito Federal e áreas adjacentes, a partir do ato de inabilitação do Consórcio integrado pelas sociedades empresárias impetrantes. Pugnaram, por fim, pela concessão da segurança pleiteada, com a confirmação da tutela provisória e a desconstituição de todos os atos administrativos proferidos no curso do procedimento licitatório após a mencionada inabilitação. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 65568809, proferida por este Relator, que deferiu a liminar pleiteada, tendo havido a suspensão do curso do procedimento licitatório regido pelo Edital de Concorrência no 1/2024/SEMOB/DF, bem como a expressa determinação de que não houvesse a assinatura ou a execução do contrato decorrente do mencionado certame, até que sobreviesse deliberação a respeito do tema pela Egrégia 2a Câmara Cível. Contra a mencionada decisão monocrática o Distrito Federal e a sociedade empresária RZK Empreendimentos Imobiliários Ltda, na posição de terceira interessada, interpuseram agravo interno (Id. 66070576), oportunidade em que sustentaram, além de questões de ordem processual, a ausência dos requisitos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS, necessários para a concessão da liminar postulada. Sobreveio a petição referida no Id. 67581568, por meio da qual o Consórcio Rodoplano, integrado pelas pessoas jurídicas impetrantes, requereu a desistência do mandado de segurança, com a subsequente extinção da relação jurídica processual. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido da homologação do requerimento de desistência (Id. 67820289). É a breve exposição. Decido. A Lei no 12.016/2012 não enuncia disposição específica a respeito de momento próprio, no decurso da marcha processual, para que seja requerida a desistência ao mandamus. Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que o impetrante pode requerer a desistência, a qualquer momento, mesmo após o proferimento da sentença, ou do acórdão, sendo inaplicável ao caso, portanto, a norma prevista no art. 485, § 5o, do CPC. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido.” (REsp no 1405532/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, 2a Turma, julgado em 10/12/2013) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência formulado pelo Consórcio impetrante e julgo o processo extinto nos termos da norma prevista no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília–DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator